Tribunal: TJSP
Processo: 2140069-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que impôs à operadora ré o custeio do tratamento médico pleiteado pelo autor, para aferição de índices cranianos e utilização de órtese específica adequada à correção da moléstia (branquicefalia posicional). Manutenção. Expressa indicação médica. Inexistência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Eventual ausência de catalogação da ANS não

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que impôs à operadora ré o custeio do tratamento médico pleiteado pelo autor, para aferição de índices cranianos e utilização de órtese específica adequada à correção da moléstia (branquicefalia posicional). Manutenção. Expressa indicação médica. Inexistência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Eventual ausência de catalogação da ANS não justifica a negativa de cobertura. Súmula 102 TJSP. Caso concreto que se amolda aos critérios firmados no V. Acórdão dos Embargos de Divergência 1886929 e 1889704 do C.STJ, para interpretação da natureza do rol da ANS. Lei 14.454/2022 assentou a natureza exemplificativa do rol da ANS, com limitações. Situação do caso concreto se ajusta aos precedentes e legislação mencionados. Recurso desprovido.